Tribunal: TJDFT
Processo: 0749074-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749074-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MITSUCHI TAKAGI AGRAVADO: MYLLENA GONCALVES LIMA, PATRICIA MARIA DE CARVALHO, JOAQUIM NEVES DE CARVALHO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOAO MITSUCHI TAKAGI contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília [IDs 217317556 (EMD), 215713018 (EMD), 213074647] que, nos autos da ação da execução de título extrajudicial movida em face de JOAQUIM NEVES DE CARVALHO FILHO, deferiu instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o pedido de arresto cautelar dos valores necessários ao pagamento do débito, junto à empresa Martins Consultoria Empresarial EIRELI e o seu sócio, Cleiton Jacinto de Jesus e Menezes Prime Consultoria EIRELI, e o seu sócio Carlos Luis Ruben de Menezes; e indeferiu o pedido de responsabilização Myllena Gonçalves Lima (ex-sócio), a inclusão de Patrícia Maria de Carvalho (sócia informal) no polo passivo do incidente, e a concessão da gratuidade de justiça em prol do recorrente. O agravante recorre da aludida decisão, postulando pela reforma dos pontos combatidos. Para tanto, alega que faz jus ao deferimento do beneplácito da gratuidade de justiça, especialmente levando em consideração as despesas regulares que tem com seu sustento e de sua família, atrelado ao golpe sofrido, sem olvidar das consequências de eventual sucumbência do processo de origem. Defende a inclusão de Patrícia Maria de Carvalho no polo passivo do incidente de desconsideração instaurado, por ter “o mesmo sobrenome do executado, e partiu da conta dela o pagamento de R$ 70.000,00 setenta mil reais creditado na conta do autor, portanto, sob a ótica de confusão patrimonial, bem como a utilização de várias contas para horar compromisso contratual, escorreita a desconsideração da personalidade jurídica que à luz do código de defesa do consumidor é utilizada a teoria menor”. Quanto à responsabilização Myllena Gonçalves Lima, sustenta que não há prazo para responsabilizar o ex-sócio por obrigações contraídas na época em que o contrato foi assinado (18 de maio de 2021), ou seja, quando a agravada ainda integrava o quadro societário da empresa Martins Consultoria. Ancorado nesses argumentos acima sintetizados, o agravante requesta antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, para que seja concedido o benefício da justiça gratuita em seu favor e inclusão no pedido de desconsideração da personalidade jurídica o nome de Myllena Gonçalves Lima, ex-sócia da empresa Martins Consultoria, e Patrícia Maria de Carvalho, sócia informal do executado no polo passivo da demanda. Além disso, postula pela medida cautelar consistente na realização de penhora via Bacen-Jud nas contas vinculadas aos CPFs das duas pessoas físicas citadas e outros constrições indicadas na peça recursal. No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. Em sede de juízo de prelibação dos pressupostos recursais, indeferi o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do devido preparo recursal (ID 66869183 - Decisão). É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 67618746 e 67618747), denota-se que o presente agravo de instrumento se mostra admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, o pedido antecipatório da gratuidade de justiça resta prejudicado pelo indeferimento do pleito, mesmo após os esclarecimentos prestados pela parte recorrente. Nesse descortino, este decisum cingir-se-á aos demais pedidos acima mencionados. Tratando-se, portanto, de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos art. 300 e art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pelo agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear o pleito dessa natureza. O agravante aduz que seu pleito tem amparo legal e jurisprudencial, e com base no contexto fático-probatório já coligido aos autos seria plenamente possível a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo que fosse incluída no incidente de desconsideração da personalidade jurídica em andamento o nome de Myllena Gonçalves Lima, ex-sócia da empresa Martins Consultoria, e além disso a inclusão de Patrícia Maria de Carvalho no polo passivo da demanda por ser, segundo o asseverado, sócia informal do executado (Joaquim Neves de Carvalho Filho). Em que pesem os argumentos expedidos pelo agravante, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. A controvérsia em exame - apesar das repercussões financeiras, civis e até penais oriundos dos fatos pontuados pelo agravante -, exige uma análise mais percuciente e segura, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória ora em apreço. Neste ensejo não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pelo agravante. A propósito, calha transcrever trecho da decisão recorrida, eis que comungo com o entendimento lá assimilado, o qual adiro a estas razões de decidir ora explicitadas, a fim de evitar desnecessária tautologia: “Quanto ao pedido de responsabilização dos ex-sócios, em que pese a possibilidade de responsabilização por obrigações contraídas pela empresa antes da averbação da alteração contratual que confirmou a cessão de suas quotas, esse prazo de responsabilidade é de dois anos após a averbação da alteração contratual, conforme previsão expressa no art. 1.003 do Código Civil. Na cláusula quarta da alteração contratual de ID 212518702, consta que Myllena Gonçalves Lima retirou-se da sociedade em 14/06/2021. Assim, em razão do decurso do prazo de 2 anos da averbação da alteração contratual, indefiro o pedido de inclusão no polo passivo da ex-sócia Myllena Gonçalves Lima.(...) Quanto a Patrícia Maria de Carvalho, não há qualquer comprovação de que seja irmã do executado Joaquim Neves Carvalho Filho, mas mera suposição baseada no fato de possuírem mesmo sobrenome, bastante comum. Assim, não havendo como confirmar que se trata de sócia informal do executado, indefiro o pedido de inclusão de Patrícia Maria de Carvalho no polo passivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica." (ID 217317556) Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal nesta fase incipiente e de cognição bastante sumária. Também não enxergo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo comum previsto no art. 1.019, II, do CPC. PATRÍCIA MARIA DE CARVALHO, via postal, no endereço: Rua Jose A. Cunha. SN, Apartamento 404, Quadra 104 Bloco C, Setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74.915-340; e MYLLENA GONCALVES LIMA, também postal, no endereço: Av. Rochedo, QD 19 LT 38, Residencial Sonho Verde, Goiânia/GO, CEP: 74.730-505. Cumpra-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator